Tribunal: CARF
Processo: 10980.904828/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904828/2010-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VW DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o processo
até julgamento definitivo do Processo 10980.903890/2010-51, vencido o Conselheiro Marcelo
José Luz de Macedo (relator), que dava provimento ao recurso, com fulcro no PN Cosit 02, de
2018. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade por meio da
qual informa inicialmente um equívoco no preenchimento da declaração no que toca ao montante
dos pagamentos. Explica que efetuou recolhimentos de R$ 6.398,07 e R$ 4.015,71 relativos às
estimativas de janeiro e fevereiro, respectivamente, e não apenas o valor de R$ 1.000,00
conforme constante da declaração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904828/2010-86
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

Para mais, alega que o valor não confirmado da estimativa compensada deveria
ser considerada em seu saldo, posto ter sido declarada em procedimento de compensação objeto
do processo no 10880.903890/2010-51.
Em sessão de 27/05/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO PLEITEADO.
GLOSA DE ESTIMATIVAS Comprovado erro de fato no preenchimento da DCOMP,
e, confirmadas em parte as estimativas glosadas, há que se computar tais parcelas na
composição do saldo negativo e homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 195/197 do e-processo):
[...] embora os pagamentos de estimativa informados na Declaração de Compensação
tenham sido plenamente confirmados no total de R$ 1.000,00, percebe-se pela
explicação trazida na defesa, que houve erro no preenchimento da Declaração, visto que
o contribuinte alega ter efetuado recolhimentos de R$ 6.398,07 e R$ 4.015,71 e
assegura que estes valores fazem parte da composição do saldo negativo.
Portanto, considerando os esclarecimentos prestados pelo interessado e as divergências
de informação em tela, entendo ser necessário o exame da DIPJ e a consulta aos demais
sistemas da Receita Federal do Brasil, a fim de se aferir a verdade material sobre o
direito creditório em litígio.
De fato, na Ficha 11 da DIPJ (fls. 155-179), consta um total de R$ 75.427,03 de
estimativas a pagar, bem como um montante de R$ 232.508,59 de retenções de IR
deduzidas aos longo dos meses na apuração destas estimativas. Segue quadro
demonstrativo:

Em consulta à DCTF, verifica-se que a estimativa de janeiro foi plenamente quitada por
pagamento, porém, a estimativa de fevereiro foi quitada em parte por pagamento, no
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

valor de R$ 4.051,71, e o restante, no montante de R$ 65.013,25, extinto por
compensação através da Dcomp no 07771.32131.310304.1.3.02-1046 (fls. 182-186).
Através dos sistemas da RFB, foi possível confirmar os recolhimentos nos valores de
R$ 6.398,07 e R$ 4.015,71 (fls. 187-190).
Cabe dizer que não foi verificado no sistema nenhum Per/Dcomp indicando como
direito creditório pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do ano de 2004,
conforme fls.153-154.
Em relação a compensação da estimativa de fevereiro, esta se valeu de suposto crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano de 1999, conforme declarado na Dcomp no
07771.32131.310304.1.3.02-1046,
posteriormente
retificada
pela
Dcomp
no
13576.04041.011106.1.7.02-9953.
A
Dcomp
no
13576.04041.011106.1.7.02-9953
é
objeto
do
processo
no
10980.903890/2010-51, recentemente julgado por esta Turma, a qual decidiu por
unanimidade, através do Acórdão no 12-75.912, pela não homologação da compensação.
Portanto, entendo que a glosa relativa a parcela de estimativa compensada, no valor de
R$ 65.013,25, deve ser mantida.
No entanto, reconheço que os recolhimentos de estimativa dos meses de janeiro e
fevereiro, de R$ 6.398,07 e R$ 4.015,71, devem ser considerados na composição do
saldo negativo.
Considerando que do total de R$ 307.935,62 de estimativas informadas na Ficha 11 da
DIPJ (já incluído o IRRF deduzido mensalmente), R$ 65.013,25 não foram
confirmados, têm-se um total de antecipações comprovadas de R$ 242.922,37 (R$
307.935,62 – R$ 65.013,25).
Assim, concluo que o saldo negativo do período é de R$ 149.699,48, conforme tabela a
seguir (fls. 180-181):

Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera o argumento de que a ausência de homologação da PER/DCOMP não teria o condão de
impedir a utilização da estimativa na composição do saldo negativo do período. Nas palavras do
próprio contribuinte (fls. 204/205 do e-processo):
7- Nesse passo, a r. decisão não merece prosperar, tendo em vista que (i) a compensação
regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo; (ii)
na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal; (iii) a glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de uma lado, terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito, consoante restará
demonstrado a seguir.
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/10/2015 (fls. 200 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/12/2015 (fls. 202 do e-processo). Ressalte-se que o termo inicial do prazo de 30 (trinta dias)
para interposição da defesa somente iniciou em 03/11/2015, terça-feira, posto 30/10/2015 ter
caído em uma sexta-feira e a primeira segunda-feira seguinte, 02/11/2015, feriado de finados.
Por tal razão, é tempestiva a defesa apresentada em 02/12/2015 e, por isso, deve
ser analisada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De início, cumpre destacar que – de fato – ao tempo em que proferido o acórdão
ora recorrido, em 27/05/2015, o julgamento do processo no 10980.903890/2010-51, em
14/05/2015, teria sido no sentido de não homologar a PER/DCOMP no 13576.04041.011106-
1.7.02-9953, utilizada para compensação da estimativa de fevereiro/2004, cujo saldo negativo se
encontra em discussão.
Sucede que o acórdão proferido no processo no 10980.903890/2010-51 também
foi objeto de recurso voluntário, o qual se encontra sob a relatoria deste mesmo Conselheiro
Relator, cujo voto condutor é no sentido de homologar a compensação lá pretendida. Logo, o
argumento do acórdão ora recorrido cairia por terra, tornando assim disponível o crédito
tributário ora pretendido.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

Nada obstante, ainda que o processo no 10980.903890/2010-51 não tivesse
homologado a compensação da estimativa de fevereiro/2004, tal fato seria insuficiente para
impossibilitar a sua utilização no saldo negativo do período. Isto porque assim como alegado
pelo próprio contribuinte (fls. 204 do e-processo), a compensação regularmente declarada tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida, a qual
caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. Dessa forma, concordar com a
glosa de tais estimativas do saldo negativo implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás,
menciona o próprio contribuinte sem seu recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo, a estimativa do mensal de fevereiro de 2004 em
seu valor integral de R$ R$ 65.013,25.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte reconhecendo a possibilidade de a estimativa de fevereiro de 2004, no valor original
de R$ 65.013,25, compor o saldo negativo do respectivo período.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904828/2010-86

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
Com todas as vênias, discorda-se do Voto do I. Relator.
Em sede do debate ocorrido na sessão de julgamento, a Turma, entendendo pela
ausência de liquidez e certeza da parcela do direito creditório ora pleiteado, mas não podendo
infirmar sua existência, foi por converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
fiscal designada para sua realização:
(i) aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo no
10980.903890/2010-51 e informe, a partir da verificação do montante apurado de
saldo negativo relativo ao ano-calendário de 1999, solicitado no referido feito, se
há direito creditório
disponível para compensação da estimativa de
fevereiro/2004, objeto do processo ora em análise; e
(ii) ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo,
apresentando os resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Dec. no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital